Tribunal: STF
Processo: Rcl 88950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 1.082/DF. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Andre Luis Almeida Coutinho, contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE/PB), proferido nos autos do Processo nº 0600409-84.2024.6.15.0057, que teria violado a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.082/DF.
 
2. O reclamante narra que, eleito prefeito de Cabedelo/PB nas eleições de 2024, passou a responder Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo Ministério Público Eleitoral, que lhe imputou abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio a partir de elementos oriundos da “Operação En Passant” da Polícia Federal.
 
3. Aduz que o acórdão reclamado convalidou decisão do Juízo da 57ª Zona Eleitoral, o qual, após a instrução e às vésperas das alegações finais, requisitou diligências e acabou recebendo mais de 16 volumes de documentos (cerca de 1.400 páginas) do inquérito policial. Assevera que não houve intimação específica para manifestação sobre esse material, tampouco a reabertura da instrução, apesar de o conteúdo ter sido utilizado como eixo probatório da sentença condenatória.
 
4. Alega terem sido violados os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADPF nº 1.082/DF, pois, embora possível a iniciativa probatória do juiz eleitoral, “(i) não só [não] foi oportunizada a manifestação sobre o  expressivo volume de documentos juntados que, posteriormente, consubstanciou a  sentença (ratificada pelo ato reclamado), como também (ii) não foram  disponibilizados os parâmetros técnicos que permitissem às partes a identificação da  autenticidade das provas digitais acostadas, maculando sobremaneira que o Reclamante pudesse ter a ‘(...) oportunidade para as partes contraditarem os  elementos obtidos a partir da iniciativa estatal’”, em prejuízo da checagem da cadeia de custódia das provas digitais obtidas.
 
5. Cita decisão monocrática exarada pelo e. Ministro Flávio Dino na Reclamação nº 85.535/PA, que suspendeu os efeitos de ato reclamado da mesma natureza — o qual teria desrespeitado os “parâmetros e valores que orientam a atuação ativa do juízo eleitoral” —, e postula, de forma liminar, “a imediata suspensão dos efeitos do ato reclamado advindo da AIJE n. 0600409-84.2024.6.15.0057, a fim de que aguarde o desfecho desta Reclamação”.
 
6. Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, a fim de que fosse evitada a efetivação das gravosas sanções relacionadas à inelegibilidade do reclamante, à cassação do seu diploma enquanto prefeito de Cabedelo/PB e, consequentemente, à realização de novas eleições naquele Município. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.
 
7. Em 19/12/2025, indeferi o pedido liminar, por não vislumbrar o requisito da plausibilidade do direito vindicado (e-doc. 40).
 
8. O Ministério Público do Estado da Paraíba, em sede de contestação, afirma que, no caso em tela, o reclamante utilizou desta ação para atacar fundamentos com os quais não concorda, tentando transformar a via eleita em um sucedâneo recursal de mérito e fazendo uma interpretação indevidamente alargada do decidido no paradigma apontado como violado (e-doc. 49). 
 
9. Sublinha que, no caso em tela, a requisição de cópia de inquérito policial, antecedentes criminais e informações sobre o mapeamento de áreas de domínio de facções criminosas (Comando Vermelho) foi um ato de dever de ofício da magistrada para verificar a veracidade da tese de que o candidato teria se beneficiado da influência do tráfico de drogas e que impedir tal iniciativa seria, na prática, sancionar o desconhecimento judicial sobre fatos notórios de criminalidade organizada que interferem diretamente na liberdade do voto.
 
10. Diz dos direitos indisponíveis e do interesse público predominante na seara eleitoral, da celeridade processual e da ausência de tratativa sobre cadeia de custódia. Ressalta acerca da efetividade do contraditório e da ampla defesa no caso concreto.
 
11. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pela negativa de seguimento, em parecer assim ementado (e-doc. 54):
 
“Reclamação. Acórdão do TRE/PB. Manutenção de sentença em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que resultou na cassação do diploma e na declaração de inelegibilidade de candidato eleito Prefeito, por suposta prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. 
Questionamento acerca da validade de provas digitais desacompanhadas de demonstração de cadeia de custódia e do prazo concedido para manifestação sobre documentos acostados aos autos. 
Alegação de violação à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI nº 1.082. Falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente dotado de efeito vinculante. 
Necessidade de análise verticalizada de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de esgotamento da instância antecedente. 
Negativa de seguimento.”
 
12. Por meio da Petição STF nº 44.933, de 2026, o reclamante requer a concessão de tutela cautelar incidental, de modo que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido liminar, para suspensão dos efeitos do provimento reclamado, especialmente para (i) de maneira emergencial, suspender realização da eleição suplementar em Cabedelo/PB, já agendadas para 12/04/2026; e (ii) suspender os efeitos decorrentes da cassação do diploma do reclamante, reconduzindo-o ao cargo para o qual foi eleito (e-doc. 56).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
16. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
17. Aponta-se como paradigma violado a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.082/DF, cujo acórdão foi assim ementado:
 
“PROCESSO – ELEITORAL – ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 – JUIZ – ATUAÇÃO. Surgem constitucionais as previsões, contidas nos artigos 7º, parágrafo único, e 23 da Lei Complementar nº 64/90, sobre a atuação do juiz no que é autorizado a formar convicção atendendo a fatos e circunstâncias constantes do processo, ainda que não arguidos pelas partes, e a considerar fatos públicos e notórios, indícios e presunções, mesmo que não indicados ou alegados pelos envolvidos no conflito de interesses.”
(ADI nº 1.082/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22/05/2014, p. 30/10/2014).
 
18. No caso em tela, aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 35):
 
“DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. INFILTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DOS MANDATOS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA VICE-PREFEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS DEMAIS RECORRENTES. DESPROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra candidatos eleitos nas eleições municipais de 2024 em Cabedelo-PB, imputando-lhes abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio. 
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para cassar os diplomas, declarando a inelegibilidade e aplicando multas ao Prefeito eleito, Vice-Prefeita eleita, Vereador eleito e outros investigados. 
3. Todos os investigados interpuseram recursos eleitorais alegando nulidades processuais (cerceamento de defesa, irregularidade na prova emprestada, quebra de cadeia de custódia de provas digitais, julgamento extra petita) e insuficiência probatória.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidades processuais que invalidam a sentença; (ii) saber se restaram comprovados o abuso de poder político e econômico e a captação ilícita de sufrágio praticados pelos investigados. 
III. Razões de decidir 
5. A juntada de prova emprestada oriunda de inquérito policial após audiência de oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando observado o contraditório mediante alegações finais, conforme o rito da AIJE previsto no art. 22, incisos V, VI e X, da LC nº 64/1990. 
6. A cadeia de custódia de provas digitais possui aplicação mitigada no processo eleitoral, dada a natureza não penal das sanções, a celeridade do rito eleitoral e a primazia da verdade real. É suficiente a demonstração de autenticidade e integridade por outros meios, assegurado o contraditório. 
7. Inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não se declara nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 219 do Código Eleitoral. 
8. Não ocorre julgamento extra petita quando o magistrado aplica as sanções legalmente previstas como decorrência dos fatos provados e narrados na inicial, ainda que não haja pedido expresso. O direito processual brasileiro adota a teoria da substanciação da causa de pedir (iura novit curia). Incidência da Súmula nº 62 do TSE.
9. O magistrado pode proferir sentença condenatória diversa da manifestação do Ministério Público Eleitoral em alegações finais, fundamentado no princípio do livre convencimento motivado e em sua independência funcional (art. 385 do CPP, aplicável subsidiariamente). 
10. A infiltração sistemática de facção criminosa na administração pública municipal, mediante nomeações em cargos comissionados e contratações via empresa terceirizada, configura abuso de poder político e econômico de excepcional gravidade qualitativa. A gravidade é aferida pelas circunstâncias qualitativas e quantitativas, sendo desnecessária a demonstração de potencialidade de alteração do resultado eleitoral (art. 22, XVI, da LC nº 64/1990). 
11. Comprovada a captação ilícita de sufrágio mediante robusto conjunto probatório: 42 comprovantes de votação específicos, transferências financeiras via PIX, distribuição de cestas básicas, promessas de emprego público, depoimentos testemunhais, mensagens de WhatsApp e planilhas de controle. A individualização dos eleitores beneficiados não é requisito essencial, bastando prática direcionada a eleitor ou grupo identificável. A compra de um único voto é suficiente para configurar o ilícito. 
12. A responsabilidade dos investigados configura-se pela participação direta, anuência ou conhecimento das práticas abusivas, demonstrada por planilhas oficiais de nomeações, reuniões estratégicas, mensagens eletrônicas, depoimentos testemunhais e exonerações simultâneas no dia de operação policial.
13. Quanto à Vice-Prefeita, embora beneficiária dos ilícitos (ensejando cassação do diploma por unicidade da chapa majoritária - Súmula nº 38 do TSE), inexistem elementos probatórios de participação direta, ativa ou anuência pessoal específica. A sanção de inelegibilidade possui natureza personalíssima, exigindo prova robusta de participação, não sendo a condição de beneficiário suficiente para sua aplicação. 
IV. Dispositivo e tese
14. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito: provimento parcial ao recurso da Vice-Prefeita. Desprovimento dos demais recursos. Cassação de diplomas de Prefeito, Vice-Prefeita e Vereador eleitos. Declaração de inelegibilidade por 8 anos de ex-Prefeito, Prefeito eleito, Vereador eleito e operadora do esquema. Afastamento de inelegibilidade e multa quanto à Vice-Prefeita, mantida a cassação do diploma. Eleições suplementares determinadas. 
15. Tese de julgamento: 1. A prova emprestada e a prova digital regularmente produzidas e submetidas ao contraditório são válidas em ações eleitorais. 2. O Juiz pode proferir sentença condenatória diversa do pedido ministerial em alegações finais, com base no princípio do livre convencimento motivado. 3. A infiltração sistemática de organização criminosa na administração pública municipal, mediante nomeações em cargos comissionados e contratações via empresa terceirizada, configura abuso de poder político e econômico de excepcional gravidade. 4. A sanção de inelegibilidade possui natureza personalíssima, exigindo prova robusta de participação direta ou anuência, não sendo a mera condição de beneficiário suficiente para sua aplicação, embora o seja para cassação do diploma por unicidade da chapa. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 14, § 9º, e 17, § 4º; LC nº 64/1990, arts. 22 e 23; Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; Código Eleitoral, arts. 219, 224, 257 e 364; CPC, arts. 372, 422, 435 e 493; CPP, arts. 155, 158-A a 158-F, 385 e 563.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmulas nºs 24, 30, 38 e 62; TSE, REspe nº 0600242-56/RJ; REspe nº 458-67/PI; REspe nº 0600405-33/PA; AREspe nº 0600236-41/CE; AgR-AC nº 0600140-15/MG; PC nº 987-42/DF; REspe nº 652- 25/GO; AgR-AI nº 152-60/MS; AgR-AREspe nº 0600771-27/SP; REspe nº 0600431-90/SP; AIJE nº 0600814-85/DF; AREspe nº 0600438-59/CE; AI nº 3.066/MS; REspe nº 609-52/RJ; Representação nº 298-27/DF; AgR-AREspe nº 0600091-85/BA; AgR-REspe nº 34043-14/RN; AgR-AI nº 1841-75/MG; REspe nº 2469/RJ; AgR-AI nº 765-19/MG; REspe nº 0600564-30/SC; AgR-REspe nº 0600317-95/RJ; AIJE nº 0601823-24/DF; AREspe nº 0600158-36/CE; REspe nº 627-15/MS; REspe nº 0600405-33/PA; TRE-CE, RE nº 0600985-64; STF, HC nº 129678/SP; STJ, AgRg no HC nº 752444/SC.”
 
19. Na ADI nº 1.082/DF, esta Corte Suprema julgou constitucionais os arts. 7º, parágrafo único, e 23 da Lei Complementar nº 64, de 1990, que permitem ao juízo eleitoral observar circunstâncias ou fatos que preservem o interesse público concernente à integridade das eleições, ainda que não tenham sido alegados pelas partes. Em outras palavras, o referido paradigma ratificou o poder-dever do magistrado eleitoral de formar sua convicção a partir de fatos, indícios e presunções constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes.
 
20. O ato impugnado, por sua vez, versa sobre questões estritamente procedimentais e técnicas relacionadas à higidez da prova digital e aos prazos para manifestação sobre documentos volumosos.
 
21. Como assentei na decisão liminar, o reclamante busca, nesta reclamação, o reconhecimento de que, in casu, teriam sido violadas as garantias constitucionais atinentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Todavia, esse específico debate deve ser feito por meio das instâncias recursais próprias, previstas na legislação processual eleitoral, e não por meio do uso indevido da reclamação constitucional.
 
22. Repiso, para fins de cotejo, trechos do voto do Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, na ADI apontada como paradigma:
 
“Em síntese, o dever-poder conferido ao magistrado para apreciar os fatos públicos e notórios, os indícios e presunções por ocasião do julgamento da causa não contraria as demais disposições constitucionais apontadas como violadas. A possibilidade de o juiz formular presunções mediante raciocínios indutivos feitos a partir da prova indiciária, de fatos publicamente conhecidos ou das regras da experiência não afronta o devido processo legal, porquanto as premissas da decisão devem vir estampadas no pronunciamento, o qual está sujeito aos recursos inerentes à legislação processual.”
 
23. Nesse contexto, finda a fase instrutória da presente reclamação, para além da tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, constato não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma. No tocante à necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2.A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
24. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, a decisão vinculante exarada na ADPF paradigma. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.
 
25. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de tutela cautelar incidental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator